Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-15.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O requerente ajuizou Ação de Justificação de Desfiliação Partidária em face da
Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, sustentando a
existência de carta de anuência emitida pela Comissão Executiva Nacional do
partido.
2. Alegou que a anuência partidária fundamenta a desfiliação sem a perda do
mandato, conforme artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, além de apontar
conflitos internos como motivo adicional para o desligamento.
3. Requereu a concessão de tutela de evidência para autorizar sua desfiliação sem
prejuízo do mandato.
4. A tutela foi deferida, permitindo a desfiliação e a filiação em outro partido que

Num. 44470587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
tenha atingido a cláusula de desempenho.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido,
reconhecendo a desfiliação sem perda do mandato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a anuência partidária é suficiente
para a desfiliação sem a perda do mandato eletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 22-A da Lei nº 9.096/95, a desfiliação partidária sem justa
causa acarreta a perda do mandato, salvo nas hipóteses legais.
8. O artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional
nº 111/2021, prevê expressamente que a anuência partidária é uma das excludentes
de perda de mandato.
9. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a anuência formal
do partido é suficiente para a desfiliação sem prejuízo do mandato, conforme
decidido na Petição nº 060048226.
10. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em precedentes recentes (AJDP
060034643 e AJDP 060001456), reafirmou a aplicação desse entendimento.
11. No caso concreto, o requerente apresentou documento formal da Comissão
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anuindo com sua desfiliação.
12. Assim, restou configurado o direito à desfiliação sem a perda do mandato,
conforme permissão constitucional e jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Pedido julgado pro

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600020-15.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600020-15.2025.6.16.0000, requerida MAURÍCIO THADEU DE MELLO E SILVA, com fundamento
nos artigos 17, § 6º, da Constituição da República e 1º, § 3º, da Resolução TSE 23.610/07, em face
do Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Estadual), alegando que, embora tenha a carta de
anuência pela comissão executiva nacional da agremiação que constitua fato satisfativo à
desfiliação partidária por justa causa, informa que o desligamento ocorreu em razão de conflitos
inconciliáveis entre as partes, haja vista que o genitor do Requerente, Roberto Requião de Mello e
Silva, foi candidato a Prefeito no Município de Curitiba nas eleições 2024, por agremiação política
adversária ao Partido dos Trabalhadores. (Requer: a concessão de tutela de evidência, autorizando
liminarmente a saída do Requerente do partido, sem perda do mandato, uma vez constatada,
documentalmente, a hipótese legal do art. 17, § 6º, da Constituição Federal; o julgamento
antecipado, após a apresentação das defesas, por se tratar de matéria de direito, estando os fatos
bem demonstrados a partir dos documentos anexos; ao final, seja a demanda julgada procedente,
confirmando-se a tutela de evidência concedida, para o fim de confirmar a decisão liminar e
declarar em definitivo a justa causa para a desfiliação partidária; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
17/01/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA (REQUERENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERIDO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470587
22/04/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44470587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.669

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600020-15.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O requerente ajuizou Ação de Justificação de Desfiliação Partidária em face da
Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, sustentando a
existência de carta de anuência emitida pela Comissão Executiva Nacional do
partido.
2. Alegou que a anuência partidária fundamenta a desfiliação sem a perda do
mandato, conforme artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, além de apontar
conflitos internos como motivo adicional para o desligamento.
3. Requereu a concessão de tutela de evidência para autorizar sua desfiliação sem
prejuízo do mandato.
4. A tutela foi deferida, permitindo a desfiliação e a filiação em outro partido que

Num. 44470587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
tenha atingido a cláusula de desempenho.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido,
reconhecendo a desfiliação sem perda do mandato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a anuência partidária é suficiente
para a desfiliação sem a perda do mandato eletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 22-A da Lei nº 9.096/95, a desfiliação partidária sem justa
causa acarreta a perda do mandato, salvo nas hipóteses legais.
8. O artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional
nº 111/2021, prevê expressamente que a anuência partidária é uma das excludentes
de perda de mandato.
9. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a anuência formal
do partido é suficiente para a desfiliação sem prejuízo do mandato, conforme
decidido na Petição nº 060048226.
10. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em precedentes recentes (AJDP
060034643 e AJDP 060001456), reafirmou a aplicação desse entendimento.
11. No caso concreto, o requerente apresentou documento formal da Comissão
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anuindo com sua desfiliação.
12. Assim, restou configurado o direito à desfiliação sem a perda do mandato,
conforme permissão constitucional e jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Pedido julgado procedente para confirmar a liminar e autorizar a desfiliação do
requerente, permitindo sua filiação a outra agremiação que tenha atingido a cláusula
de desempenho, sem prejuízo da manutenção de seu mandato de Deputado
Estadual.
14. Tese de julgamento: “A anuência partidária é suficiente para a desfiliação de
detentores de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do artigo 17, § 6º,
da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, § 6º.

Num. 44470587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
Lei nº 9.096/95, art. 22-A.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - PET 060048226, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 11/05/2022.
TRE/PR - AJDP 060034643, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
03/10/2023.
TRE/PR - AJDP 060001456, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, 20/07/2022.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte julgou
procedente o pedido para confirmar a liminar e autorizar a desfiliação do requerente, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por MAURÍCIO THADEU DE MELLO E SILVA em face da Comissão Executiva Estadual
do PARTIDO DOS TRABALHADORES, ao fundamento de que houve a concessão de carta de
anuência pela comissão executiva nacional da agremiação.
O requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17, § 6º, da
Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa causa para desfiliação
partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a qual autoriza o parlamentar se desfiliar da
agremiação pelo qual foi eleito, sem a perda do mandato.
Assevera que, embora a carta de anuência constitua fato satisfativo à desfiliação partidária por
justa causa, importa mencionar que o desligamento ocorreu em razão de conflitos inconciliáveis
entre as partes, haja vista que o genitor do Requerente, Maurício de Mello e Silva, foi candidato a
Prefeito no Município de Curitiba nas eleições 2024, por agremiação política adversária ao Partido
dos Trabalhadores.
Requer a concessão de tutela de evidência, autorizando liminarmente a saída do Requerente do
partido, sem perda do mandato, uma vez constatada, documentalmente, a hipótese legal do art.
17, § 6º, da Constituição Federal.

Num. 44470587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
A tutela de evidência, para o fim de autorizar a desfiliação do requerente do Partido dos
Trabalhadores foi concedida, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputado
Estadual.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo deferimento do pedido, para
o fim de reconhecer a desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária formulado por MAURICIO MATHEUS
DE MELLO E SILVA, ao fundamento de que o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores
teria anuído com a sua desfiliação, bem como que o desligamento do partido teria ocorrido em
razão de conflitos entre as partes.
A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da Lei nº 9.9096/95
assim dispõe:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional,
ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que com a anuência da agremiação partidária é permitida a desfiliação sem
perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional trazida pela emenda nº 111 de 28
de setembro de 2021. Confira-se:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

Num. 44470587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a
migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de
outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no
original)

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das eleições de 2018, a
carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela
legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato, como bem
se observa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PETIÇÃO.
OMISSÃO
QUANTO
A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA
PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos
públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos
embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta
de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a
perda do mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.
(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Num. 44470587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38

Sobre o tema, em recente julgado de minha relatoria, esta Corte assim deliberou:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA CAUSA.
VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda
do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).
2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.
(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz –
Data: 03/10/2023)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE CARGO
ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS.
1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes de
tudo, o partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa causa
acarreta a perda do mandato eletivo.
2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação partidária
precedida da anuência do partido não enseja a perda do mandato.
3. Improcedência do pedido.
(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de Anuência do PT para a
desfiliação do autor, datada de 29/07/2024, na qual a agremiação nacional expressamente anuiu
com o seu desligamento dos quadros do partido, com esteio no artigo 17, § 6º, da CF.
Registre-se, ainda, que o partido foi novamente intimado a se manifestar sobre o pedido de
desfiliação e confirmou o teor da carta de anuência, inexistindo dúvidas sobre a concordância
com a desfiliação.

Num. 44470587 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561986000000043413845
Número do documento: 25042208561986000000043413845
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:06:38
Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que autoriza a desfiliação
partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a anuência da agremiação, e a situação
do requerente, que se amolda perfeitamente ao enunciado normativo.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a
liminar, e autorizar a desfiliação de MAURÍCIO THADEU DE MELLO E SILVA do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a
cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputado Estadual.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600020-15.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA -
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A - REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) REQUERIDO: MATHEUS OLIVA -
PR127546, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido para confirmar a liminar e autorizar a
desfiliação do requerente, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025